Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO MAJORADA. PRELIMINAR. ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. TESES REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 16, caput e § 1o, inciso IV, e do artigo 12, ambos da Lei no 10.826/03, bem como do artigo 180, §6o, do Código Penal, na forma do artigo 69 deste diploma legal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de munições e acessórios de uso permitido e receptação majorada; iii) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; iv) saber se o regime inicial para cumprimento de pena está adequado
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal as alegações da parte recorrente quanto ao afastamento da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, vez que tal circunstância judicial não foi considerada desfavorável na fixação da pena-base. Preliminar acolhida.
4. A materialidade e a autoria dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de munições e acessórios de uso permitido e receptação majorada restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 5.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
6. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
7. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), bem como tendo em vista o réu ser multirreincidente, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, o regime adequado é o fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a pena de detenção.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.